Tribunal: CARF
Processo: 10183.722168/2014-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO ALEXANDRE LAZARO PINTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2024-01-10

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10183.722168/2014-36
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.992 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
30 de novembro de 2023
Recorrente
LIRIS MADALENA MOERSCHBAECHER WERLE LEMOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2011
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
A dedução com despesas médicas é admitida se comprovada com
documentação hábil e idônea.
DEDUÇÕES. DESPESAS COM INSTRUÇÃO. COMPROVAÇÃO. Deve ser
restabelecida a dedução de despesas com instrução de curso de especialização
do contribuinte com a demonstração de enquadramento nos requisitos do artigo
81, §1o, do Decreto no 3.000/99, vigente à época.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
Recurso Voluntário, para restabelecer a dedução da despesa médica, no valor de R$14.000,00, e
restabelecer a dedução de despesa de instrução, no valor de R$ 2.830,84. Vencido o conselheiro
Ricardo Chiavegatto de Lima, que dava provimento parcial, para afastamento apenas da glosa a
título de despesas com instrução, no valor de R$2.830,84.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto e Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente). Ausente, justificadamente, o
conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite.

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10183.722168/2014-36
Fl. 166
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.992 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10183.722168/2014-36

Contra a contribuinte foi lavrada notificação relativa ao Imposto sobre a Renda de
Pessoa Física, ano-calendário 2010, para apurar saldo do imposto a restituir ajustado de
R$1957,72 .
De acordo com a descrição dos fatos e enquadramento legal foram apuradas as
seguintes infrações: dedução indevida de previdência privada, dedução indevida de
dependentes, dedução indevida com despesa de instrução e dedução indevida de
despesas médicas.
O impugnante alega que o recurso deve ser considerado tempestivo. Aduz que por conta
de alteração do endereço não recebeu a notificação. Com relação às glosas efetuadas
apresenta diversos documentos para afastar o lançamento.
À fl.99 a unidade preparadora informa que a impugnação foi apresentada com
preliminar de tempestividade.
A decisão de piso foi parcialmente favorável à pretensão impugnatória, conforme
resultado abaixo transcrito:
Acordam os membros da 18a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos, julgar
procedente em parte a impugnação, devendo ser alterado o resultado da DAA para
imposto a restituir de R$3319,83, cabendo a interessada saldo de imposto a ser
restituído de R$1362,11 e devidos acréscimos, já descontado o montante de
R$1957,72(fl.92),nos termos do relatório e do voto.
(...)
Logo cabe alterar o cálculo do imposto devido relativo ao EX 2011, tendo em vista o
afastamento da glosa de dependentes e de previdência privada:
Rendimentos Tributáveis

97655,28
Deduções

32755,79
Base de Cálculo

64.899,49
Imposto Apurado 17847,35-8313,55=
9.533,80
Imposto Pago

12.853,63
Imposto a Restituir

3319,83
Imposto Já Restituído

1957,72
Saldo de Imposto a Restituir

1362,11
Diante do exposto, voto no sentido de julgar procedente em parte a impugnação
devendo ser alterado o resultado da DAA para imposto a restituir de R$3319,83,
cabendo a interessada saldo de imposto a ser restituído de R$1362,11 e devidos
acréscimos, já descontado o montante de R$1957,72(fl.92).
Cientificado da decisão de primeira instância em 25/10/2019, o sujeito passivo
interpôs, em 19/11/2019, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) dedução é devida de despesas médicas;
b) dedução é devida de despesas com instrução.

Voto
Conselheiro(a) Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
Fl. 167
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.992 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10183.722168/2014-36

O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre a comprovação os requisitos para dedução com despesas
médicas de dependente e despesas com instrução da própria recorrente.
Inicialmente, é relevante apontar que as preliminares suscitadas se confundem
com o mérito abaixo analisado, razão pela qual admito suas argumentações como mérito e serão
analisados em conjunto.
Despesas médicas
Em relação à dedução com as despesas médicas, sustenta o recorrente o seguinte:
No acórdão, especificamente nas fl 108 e 109 (DRI/RIO Fls 49 e 50), há uma citação
que se reporta a nota fiscal no valor de R$ 14.000,00 e que a compra do material foi
faturada em janeiro de 2010 e que no corpo da nota existe menção que a cirurgia
ocorreu em 12/12/2009, na sequência ainda tem uma referência sobre os valor desta
nota ter que integrar as despesas ( fatura ) hospitalares ou do profissional responsável
pela cirurgia.
Outro fato citado no acórdão, é em referência ao limite anual individual com instrução
no valor de R$ 1.998,00 (Hum mil e novecentos e noventa e oito reais) redação dada
pela Lei no 10,451 de 10/05/2002 - Vide Medida Provisória no 232/2004.
Atentos a esses itens, realmente a cirurgia foi realizada em 12/12/2009, a emissão da
Nota Fiscal datada de 15/12/2009 com a fatura para 14/01/2010 (prazo aproximado 30
dias), o qual foi negociado entre nós e o representante da empresa. Considerando que a
cirurgia e a compra dos materiais ocorreram de fato, entramos em contato com a direção
da empresa de materiais, e a mesmo nos enviou um documento ratificando a veracidade
da Nota Fiscal. Da mesma forma o hospital emitiu novo documento comprovando a
cirurgia na data acima mencionada, como esclarece pela aquisição e pagamento do
material especial.
Quanto a exigência de constar o valor da nota fiscal dos materiais especiais na fatura do
hospital ou do médico/ dentista, buscamos averíguar, e a resposta obtida do hospital
como a do cirurgião, é que não existe impedimento legal de conhecimento deles,
portanto a despesa ou a fatura sai em nome da parte, que após negociação assume o
compromisso pela aquisição e pagamento é um processo de livre escolha.
É constrangedor mas necessário esclarecer que a referida fatura só conseguimos
concluir sua quitação em 05/03/2010, olha o motivo que hospital/profissional tentam
transferir o compromisso, já que é particular, existe o risco do atraso, por isso só
assumem quando o pagamento a vista, antes do inicio da cirurgia essa é a prática.
(...)
Analisando a decisão proferida no acórdão referente especificamente a glosa da nota
fiscal no valor de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais) lavrada em nome de Marcos
Antonio de Lemos Junior na condição de paciente, emitida pela empresa TRAUMEC
TECNOLOGIA E IMPLANTES ORTOPÉDICOS LTDA - ME, CNPJ 091232230001-
110, na data de 15/12/2009.
Percebemos que infração que provocou a referida glosa está embasada na ausência de
provas documentais para comprovação do fato, apenas a nota fiscal foi apresentada,
suscitando a dúvida, é oportuno dizer que o tema foi tratado em sua maioria sob a luz do
art. 8o da Lei no 9.250/26/12/1995, e vamos conduzir nossa defesa em conformidade
com as legislações que versam sobre a tema.
O objetivo é acrescentar provas comprobatórias, no intuito de dar claridade as
informações apresentadas na Declaração do imposto de Renda exercício 2011 ano
calendário 2010, que possam confirmar a veracidade dos fatos.
Quanto ao fato da compra dos Materiais Especiais não constarem na fatura do hospital:
Fl. 168
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.992 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10183.722168/2014-36

Esclarecemos que essa foi a forma que nos foi proporcionada na conclusão de uma
reunião entre as partes o Cirurgião Dr Roberto Macoto Suguimoto (cirurgião buco-
maxilo), Hospital Beneficência Portuguesa e Paciente/Responsáveis. Assim no dia
anterior a cirurgia agendada, foi nos apresentado o Contrato, estabelecendo às
responsabilidades do Hospital, da Equipe de Cirurgia e do Paciente ou responsáveis,
sendo de nossa responsabilidade a compra dos materiais especiais. O cirurgião
prescreveu em receituário os materiais conforme exposto ás fis. 6 (verso) e 7 do
prontuário do paciente anexo.
Além disso, a menção na 14o clausula do contrato com o hospital, situada na pg 23 do
prontuário do paciente, que somente quando a processo cirúrgico ocorre em “caráter de
urgência “ além de ser indispensável a salva-guarda do paciente, a instituição assume
essa obrigatoriedade por esses materiais especiais mesmo assim deve ser autorizada
pelos contratantes.
É oportuno deixar claro que as cirurgias ELETIVAS como foi o caso da nossa,
principalmente nas particulares esses materiais especiais, por terem valores expressivos,
é possibilitado uma negociação, o que importa para o hospital / profissional é que os
mesmos estejam disponíveis na hora ato cirúrgico. Essas despesas são faturadas em
nome de quem as assume, neste caso foi o paciente.
Faz es convicto da veracidade dos fatos, e em observância a principal legislação que
versa sobre o tema a Lei no 9,250/1995 em especial no artigo 8o, que na sua redação
deixa claro que esses materiais especiais devem ter prescrição médica/dentista (
receituário) a nota deve ser lavrada em nome do beneficiário (dependente) e este
documento e obrigado constar no prontuário do paciente, essas são as exigências.
Diante do exposto requer a consideração do documento, anulando a decisão oferecida
na Notificação e por consequência afastando a glosa.
(...)
Senhor julgador são estes, em síntese, os pontos de discordância apontados nesta
impugnação a ) O estabelecido no acórdão, em referência a nota fiscal dos materiais
especiais, que essa integrem a conta emitida pelo hospital ou pelo profissional,
discordamos em observância a principal legislação que versa sobre o assunto Lei
9.250/26/12/1995, de acordo com o disposto no artigo 8o, que não impõem nenhum
impedimento nesse sentido, apenas reverencia pela obrigatoriedade do receituário (
prescrição do cirurgião) e nota fiscal em nome do beneficiário . Assim, apresentamos a
nota fiscal em nome do paciente (dependente), e o receituário que consta no prontuário
de internação do paciente anexo nas folhas 6 e 7.
A decisão de piso assim sustenta sobre a impossibilidade de dedução da despesa
em referência:
A fiscalização glosou o montante de R$14.000,00 referente à TRAUMEC
TECNOLOGIA E IMPLANTES por se tratar de despesa realizada com pessoa não
considerada dependente.
Tendo sido considerada a relação de dependência, cabe analisar a nota fiscal
apresentada e verificar se é dedutivel no imposto de renda. No caso concreto, com
relação à glosa sobre a despesa médica impugnada na presente Notificação, o referido
tema é tratado pelo art. 8o da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, in verbis:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
Fl. 169
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.992 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10183.722168/2014-36

despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
(...)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes – CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou cobertas
por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
Nesse mesmo sentido, o previsto no Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999:
Art.80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"). §1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250,
de 1995, art. 8o, §2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou cobertas
por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
Por fim, o “caput” do artigo 73, do RIR/1999 estabelece que:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
Portanto, a contribuinte está obrigado a comprovar, de forma inequívoca e mediante
documentação hábil e idônea, a realização de todas as deduções informadas na
declaração de ajuste anual, conforme estatui a legislação pertinente citada.
A interessada apresentou Nota Fiscal emitida por TRAUMEC TECNOLOGIA E
IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA ME, CNPJ 091232230001-10 de fl.37 no valor
de R$14.000,00 referente à compra dos seguintes materiais:
Fl. 170
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-005.992 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10183.722168/2014-36

Verifica-se que a compra do material foi faturada em janeiro de 2010 a prazo e no corpo
da nota há menção de cirurgia realizada em 12/12/2009.
Cabe transcrever a pergunta 348 do Perguntas e Respostas do Exercício
2011:

Não basta a apresentação de documentos referentes à internação de seu filho. A
legislação é clara ao determinar que os materiais devem constar da fatura do hospital.
Logo, verifica-se que o gasto não pode ser abatido haja vista não ter sido integrante da
fatura hospitalar.
Entendo que há provas suficientes para sustentar a dedutibilidade da despesa
médica. Dito isto, verifique-se, de plano, que a legislação do Imposto sobre a Renda de Pessoa
Física dispõe que as despesas médicas podem ser deduzidas da base de cálculo do imposto
devido no ano-calendário, nos termos do que dispõem os artigos 8o da Lei no 8.134/1990 e 8o,
inciso II da Lei no 9.250/1995. Confira-se:
“Lei no 8.134/1990
Art. 8° Na declaração anual (art. 9°), poderão ser deduzidos:
I - os pagamentos feitos, no ano-base, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
provenientes de exames laboratoriais e serviços radiológicos;
***
Lei no 9.250/1995
CAPÍTULO III – DA DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
[...]
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
[...]
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
Fl. 171
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-005.992 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10183.722168/2014-36

III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou cobertas
por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.”
A legislação de regência do Imposto de Renda vigente à época dos fatos aqui
discutidos1 também cuidou de dispor sobre a comprovação das deduções do imposto, conforme
se verifica dos artigo 73, caput e 80, caput e § 1o do Decreto no 3.000/99:
“Decreto no 3.000/99
TÍTUO V – DEDUÇÕES
CAPÍTULO I – DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
§ 2o As deduções glosadas por falta de comprovação ou justificação não poderão ser
restabelecidas depois que o ato se tornar irrecorrível na esfera administrativa (Decreto
Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 5o).
***
CAPÍTULO III - DEDUÇÃO NA DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS
Seção I - Despesas Médicas
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou cobertas
por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.”
A própria a Instrução Normativa RFB no 1.500, de 29 de outubro de 2014,
enquanto norma complementar, dispõe que as deduções de despesas médicas devem ser
Fl. 172
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-005.992 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10183.722168/2014-36

comprovadas por documentos fiscais ou outros documentos hábeis e idôneos que contenham, no
mínimo, as informações ali discriminadas. Veja-se:
“Instrução Normativa RFB no 1.500/2014
Art. 97. A dedução a título de despesas médicas limita-se a pagamentos especificados e
comprovados mediante documento fiscal ou outra documentação hábil e idônea que
contenha, no mínimo:
I - nome, endereço, número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou CNPJ
do prestador do serviço;
II - a identificação do responsável pelo pagamento, bem como a do beneficiário caso
seja pessoa diversa daquela;
III - data de sua emissão; e
IV - assinatura do prestador do serviço.
§ 1o Fica dispensado o disposto no inciso IV do caput na hipótese de emissão de
documento fiscal.
[...]
§ 4o A ausência de endereço em recibo médico é razão para ensejar a não aceitação
desse documento como meio de prova de despesa médica, porém não impede que outras
provas sejam utilizadas, a exemplo da consulta aos sistemas informatizados da RFB.
(Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1756, de 31 de outubro de 2017).”
De todo modo, o fato é que a dedutibilidade das despesas médicas dependerá da
análise das circunstâncias fático-jurídicas e dos elementos probatórios que compõe o caso
concreto.
A rigor, verifica-se que o conceito de despesa médica não é adstrito apenas ao
insumo aplicado pelo profissional da saúde ou mesmo ao serviço de hotelaria e demais
assistências aplicadas em favor do dependente. É de se observar que o argumento da decisão de
piso de que é necessário que a nota fiscal de serviço médico-hospitalar como sendo o único
documento capaz de demonstrar a despesas médica. Nesse giro, é de se admitir a prova da
aquisição a nota fiscal emitida por TRAUMEC TECNOLOGIA E IMPLANTES, mesmo que
emitida extemporaneamente. Ora, a irregularidade formal da respectiva obrigação acessória só
poderia impor efeitos contra seu emissor e não ao destinatário do respectivo produto.
Assim, voto por restabelecer a dedução da despesa médica no valor de
R$14.000,00.
Despesas com instrução
Quanto à dedução com as despesas com instrução, sustenta o recorrente que:
Outro fato citado no acórdão, é em referência ao limite anual individual com instrução
no valor de R$ 1.998,00 (Hum mil e novecentos e noventa e oito reais) redação dada
pela Lei no 10.451 de 10/05/2002 - (Vide Medida Provisória no 232/2004. Averiguando
a legislação que versa sobre o tema, identificamos uma discrepância significante, pois o
valor correspondente para esse limite na época era R$ 2.830,84 (Dois mil e oitocentos e
trinta reais e oitenta e quatro centavos) em conformidade com a Lei no 12.469 de
26/08/2011 — conversão da Medida Provisória no 528/2011, vista a autenticidade,
reivindicamos a correção.
Diante do qual requeremos o acolhimento desta impugnação e a análise dos documentos
comprobatórios da declaração de ajuste anual do imposto de renda exercício 2011 ano
calendário 2010.
(...)
Fl. 173
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2003-005.992 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10183.722168/2014-36

A glosa no valor de R$ 2.830,84 (Dois mil e oitocentos e trinta reais e oitenta e quatro
centavos), a titulo de despesas com instrução, pela não apresentação de documentos que
identificassem o curso como também a aluna supõe nesse momento que apenas os
comprovantes de pagamento que foram apresentados fossem suficientes. Diante
negativa estamos ratificando a comprovação com copias do carnê de boletos impressos
pela instituição bem como declaração atualizada, constando os itens questionados:
Aluna - Liris Madalena Moerschbaecher Werle de Lemos
Curso - Ciências da Saúde
Período - Primeiro semestre do ano de 2010
Diante do exposto, requer a consideração dos documentos, a regularização da
inconsistência apresentada, anulando a decisão oferecida na Notificação, prevalecendo
os descontos com Instrução pela dedução legal.
Senhor julgador são estes, em síntese, os pontos de discordância apontados nesta
impugnação (...)
b) O estabelecido no acórdão em referencia a despesas com educação, com documentos
insuficientes que identificassem o aluno e o curso. Assim, anexamos documentos que
identificam o aluno e o curso — declaração da Universidade atualizada e carnê com os
respectivos boletos apresentados anteriormente.
A decisão de piso assim se manifestou acerca da indedutibilidade da despesa de
instrução:
Por fim, cabe analisar a glosa de despesas com instrução no valor de R$2830,84.
O artigo 8o da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995 assim dispõe:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
(...)
b) a pagamentos efetuados a estabelecimentos de ensino relativamente à educação pré-
escolar, de 1o, 2o e 3o graus, creches, cursos de especialização ou profissionalizantes do
contribuinte e de seus dependentes, até o limite anual individual de R$ 1.998,00 (um
mil, novecentos e noventa e oito reais);(Redação dada pela Lei no 10.451, de 10.5.2002)
(Vide Medida Provisória no 232, 2004)
A Lei 9.250/95 é clara ao limitar a dedução de despesas com instrução apenas aos
cursos de educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, educação superior
(graduação e pós-graduação) e educação profissional, compreendidos aí o ensino
técnico e o tecnológico, feitos pelo contribuinte e/ou seus dependentes.
De acordo com a DAA foi informado o seguinte pagamento:
Na tentativa de afastar a glosa foram apresentados os boletos bancários de fls. 19 a 25
que não identificam a qual curso se referem e a qual aluno.
Portanto, não podem ser aceitos.
Cabe observar o disposto no Decreto no 70.235, de 1972 em seus arts. 15, 16, III
(redação do art. 1o da Lei no 8.748, 09 de dezembro de 1993) e § 4o, com a redação do
art. 67 da Lei no 9.532, de 10 de dezembro de 1997:
Fl. 174
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2003-005.992 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10183.722168/2014-36

“Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de 30 (trinta) dias,
contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III – os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
provas que possuir;
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo-se o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual,”
Considerando a juntada da declaração de fls. 155, há comprovação de ser a
recorrente a aluna matriculada no curso de mestrado em Ciências da Saúde (pós-graduação),
sendo admitida nesta fase recursal em homenagem ao Princípio da Verdade Real e formalismo
moderado, conforme jurisprudência deste E. Tribunal, voto por restabelecer a dedução de
despesa de instrução, no valor de R$ 2.830,84.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe
provimento para restabelecer a dedução da despesa médica, no valor de R$14.000,00, e
restabelecer a dedução de despesa de instrução, no valor de R$ 2.830,84. (documento assinado
digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto

Fl. 175
DF CARF MF
Original